Tribunal: TJES
Processo: 0901022-91.2001.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0901022-91.2001.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEBERSON DE OLIVEIRA e outros

APELADO: JANILSON MOTTA DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0901022-91.2001.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEBERSON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ARLIS SCHMIDT - ES15967

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

A defesa interpôs apelação criminal, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo novo julgamento. De forma subsidiária, requereu o reconhecimento da forma privilegiada do homicídio, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a revisão da dosimetria da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal; (iii) saber se deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) saber se a dosimetria da pena está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não encontra respaldo, uma vez que a versão acusatória foi amplamente corroborada por provas consistentes, incluindo confissão do próprio réu e depoimentos testemunhais.

O reconhecimento do homicídio privilegiado foi afastado, pois os elementos constantes nos autos demonstram premeditação e frieza na execução do crime, incompatíveis com a ideia de relevante valor moral ou domínio de violenta emoção, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi corretamente mantida, pois o homicídio foi praticado enquanto a vítima dormia, sem qualquer possibilidade de reação, o que caracteriza o recurso previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, tendo o Juízo sentenciante valorado negativamente a culpabilidade e a forma de execução, com base em elementos concretos, afastando a alegação de fundamentação genérica. A atenuante da confissão foi reconhecida e aplicada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a substituição da decisão do Tribunal do Júri quando amparada em prova idônea, ainda que haja versões conflitantes, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos (vide HC 592.853/RS e REsp 1.753.204/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

Tese de julgamento: "A existência de provas consistentes que sustentem a versão adotada pelo Conselho de Sentença impede a anulação do julgamento com base na alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A premeditação e a execução do homicídio contra vítima adormecida afastam o reconhecimento do homicídio privilegiado e justificam a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 59; art. 121, §1º e §2º, IV

Código de Processo Penal: art. 593, III, d

Constituição Federal: art. 93, IX

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 592.853/RS

STJ, REsp 1.753.204/MG

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por WEBERSON DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Em sede recursal, a defesa técnica do apelante apresentou razões, sustentando, em síntese, que a decisão proferida é manifestamente contrária à prova dos autos, com fundamento no artigo 593, III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Alega que os jurados desconsideraram prova suficiente de que o crime teria sido cometido sob relevante valor moral, o que autorizaria o reconhecimento do homicídio privilegiado, nos termos do artigo 121, §1º, do Código Penal.

Sustenta que a vítima havia anteriormente assassinado o padrasto do réu e ameaçado toda a família, inclusive disparando contra outros membros, contexto que teria abalado emocionalmente o acusado e motivado a conduta homicida por impulso e como forma de defesa moral da família.

Defende a incompatibilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV), afirmando que não houve ardil ou premeditação, tampouco conduta que impossibilitasse completamente a reação da vítima, de forma que a qualificadora deveria ser afastada.

Em caráter subsidiário, requer a revisão da dosimetria da pena-base, por entender que houve valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais, sem fundamentação concreta, em violação ao artigo 59 do Código Penal e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Ao final, pleiteia a anulação do julgamento e a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora

e, em última hipótese, a readequação da dosimetria da pena.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, nas quais se pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi exarado pelo Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, que também opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0901022-91.2001.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEBERSON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ARLIS SCHMIDT - ES15967

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Weberson de Oliveira, condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão do Júri seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri, com fundamento no art. 593, III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do §1º do art. 121 do Código Penal, ao argumento de que o delito teria sido praticado sob o influxo de relevante valor moral, dada a suposta motivação relacionada ao assassinato do padrasto do apelante.

Por fim, requer a readequação da dosimetria da pena, ao argumento de que a pena-base foi fixada com base em fundamentos genéricos e não idôneos.

A insurgência não merece prosperar.

Conforme delineado na denúncia, corroborada por vasta e segura instrução probatória, o réu atraiu a vítima Janilson Motta dos Santos – vulgo “Góia” – sob o pretexto de ajudá-la com local para pernoite, levando-a a um barraco.

Após a vítima adormecer, efetuou disparo de arma de fogo em sua nuca, ocasionando-lhe a morte.

A motivação apontada é de que Janilson teria sido o autor do homicídio de Eliel Ferreira da Silva, padrasto do apelante, e da tentativa de homicídio contra Gesse Ferreira, pai biológico do réu.

A materialidade restou incontestavelmente demonstrada pelo laudo cadavérico constante às fls. 23, que atesta o óbito da vítima em decorrência de ferimento por projétil de arma de fogo na região occipital. A autoria, por sua vez, não é apenas confessada, mas corroborada por diversos depoimentos testemunhais e provas documentais produzidas ao longo da instrução.

No inquérito policial, o próprio Weberson confessou detalhadamente a prática delitiva, revelando planejamento e frieza na execução do ato. Disse:

“CONFESSA SER O AUTOR DESTE CRIME; Que o motivo deste crime foi porque o GOIA havia atirado dias atrás em seu padrasto ELIEL FERREIRA e no pai deste GESSE FERREIRA [...]; Que após a morte de Eliel foi crescendo uma revolta que o levou a cometer este crime; [...] Que GOIA disse que estava sem lugar para ficar, tendo o interrogado falado que possuía um lugar para ele ficar; Que levou GOIA para o barraco de sua ex-cunhada; [...] Que GOIA por estar 'doidão' dormiu logo e o interrogado, por volta de 1h da madrugada, ao ver o revólver que estava com GOIA cair no chão, ficou um tempo pensando no que iria fazer e tomou a decisão de pegar a arma [...]; Que engatilhou a arma e apontou primeiro na cabeça, isto é, na nuca, pois GOIA estava deitado de ventre para baixo; Que puxou o gatilho e não saiu o tiro, e bateu novamente, e somente na terceira é que saiu o tiro.” (fls. 32/33)

Este depoimento evidencia não apenas a autoria, mas a premeditação, desmentindo a tese de impulso emocional súbito ou arrebatamento moral. A decisão de matar não foi tomada no calor da emoção, mas sim elaborada com antecedência, após reflexão e deliberada execução.

A testemunha Ilza Maria de Oliveira Moraes, mãe do apelante, confirmou de forma incisiva:

“[...] Que tem conhecimento que o crime em questão foi praticado pelo filho da depoente WEBERSON, inclusive ele confessou a autoria ao Delegado de Crimes Contra a Vida da Serra; Que tem conhecimento que o crime foi praticado em represália à morte do convivente da depoente, de nome ELIEL FERREIRA DA SILVA, e à tentativa de homicídio sofrida pelo pai dele, GESSE FERREIRA, cuja autoria foi atribuída a JANILSON e a um rapaz de nome FABIO.” (fl. 54)

Em juízo, reiterou que:

“WEBERSON DE OLIVEIRA ceifou a vida de JANILSON MOTTA DOS SANTOS em virtude do homicídio de ELIEL FERREIRA.” (fl. 150)

A testemunha Gesse Ferreira, pai do padrasto do réu, assim declarou:

“[...] Que seu filho fora assassinado e, quando foi tirá-lo da briga, também tomou dois tiros; Que seu filho criou o acusado como se pai fosse; Que o acusado e seu filho tinham uma ótima relação; [...] Que quem atirou foi 'Góia' e também foi quem matou o seu filho; [...] Que 'Góia' disse que mataria a família toda quando o informante saísse do hospital; Que, por isso, o acusado matou 'Góia'.” (fl. 149)

Embora tal narrativa tente amparar a tese defensiva de relevante valor moral, os próprios elementos apresentados pelo apelante e seus familiares revelam uma ação calculada, planejada, pensada ao longo de dias, incompatível com o homicídio privilegiado.

A jurisprudência dos tribunais superiores, a exemplo do STJ, tem reiteradamente decidido que o privilégio previsto no §1º do art. 121 do CP exige impulso emocional imediato e não comporta frieza e premeditação, como revelado no presente caso.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não se verifica qualquer vício em sua manutenção.

A vítima foi morta enquanto dormia, sem qualquer chance de reação, conforme expressamente reconhecido nos autos e confirmado pelo próprio réu.

A execução pelas costas, em ambiente fechado e controlado pelo agente, configura de forma clara o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, nos moldes do art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

A tese de nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos também não encontra respaldo.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo duas versões sustentadas por provas nos autos, deve-se respeitar a soberania dos veredictos do júri.

No caso em tela, o Conselho de Sentença optou por uma das versões – a acusatória –, amplamente amparada em provas coerentes, consistentes e suficientes para embasar o decreto condenatório.

Por fim, no que tange à dosimetria da pena, a defesa sustenta que houve fundamentação genérica na fixação da pena-base, com violação ao art. 59 do CP e ao art. 93, IX, da CF. Contudo, não assiste razão à insurgência.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal 2 anos e 3 meses de reclusão com amparo em circunstâncias concretas, especialmente na intensidade do dolo revelado na conduta premeditada, na frieza da execução do disparo na nuca da vítima, elementos estes suficientes a justificar a exasperação da reprimenda inicial.

Na segunda fase dosimétrica, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, conduzindo a pena ao mínimo legal, a qual foi tornada definitiva.

Não se constata, na sentença, o uso de fórmulas vagas ou carentes de motivação. Ao contrário, a individualização da pena ocorreu de forma fundamentada, proporcional e ajustada ao caso concreto, respeitando-se os ditames constitucionais e legais.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Weberson de Oliveira, mantendo-se hígida a sentença condenatória tal como proferida pelo Juízo a quo, por se encontrar plenamente respaldada nos autos e em harmonia com os princípios que regem o Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.